Tribunal: TJES
Processo: 5021327-39.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021327-39.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ALBERTO RANGEL
RECORRIDO: MICHELLE CAMPANA DOS SANTOS e outros (3)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021327-39.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUIZ ALBERTO RANGEL

RECORRIDOS: MICHELLE CAMPANA DOS SANTOS, SOCRATES PORTO DA COSTA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO CÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. PUGNOU O AUTOR QUE OS REQUERIDOS NÃO EXPUSESSEM SEU NOME, DE SEUS FAMILIARES EM ELEVADORES, MURAIS QUE NÃO OFENDESSE ELE E SEUS FAMILIARES EM ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. PLEITEOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DIANTE DOS REQUERIDOS, TENDO EM VISTA QUE ALEGAR QUE OS RÉUS DENEGRIRAM SUA HONRA CHAMANDO-O DE BANDIDO E TAMBÉM SEUS FAMILIARES DO APARTAMENTO 105.
(2) ANTÍTESE
. EM CONTESTAÇÃO, OS RÉUS ADUZIRAM QUE NÃO POSSUEM CONHECIMENTO PRÉVIO DO AUTOR E NUNCA ESTABELECERAM CONTATO VISUAL COM ELE. ALEGARAM QUE A ÚNICA PESSOA RECONHECIDA PELOS RÉUS É O FILHO DO REQUERENTE, SR. THADEU RANGEL CORREIA, EMBORA APENAS VISUALMENTE, UMA VEZ QUE NUNCA OCORREU QUALQUER INTERAÇÃO VERBAL ENTRE AS PARTES. NA QUALIDADE DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DO CONDOMÍNIO, O REQUERIDO SÓCRATES ADUZIU QUE SOMENTE TOMOU CONHECIMENTO DO FILHO DO AUTOR, SR. THADEU RANGEL CORREIA, DURANTE A INSTALAÇÃO IRREGULAR DA CÂMERA DE ÁUDIO/VÍDEO E, POSTERIORMENTE, DEVIDO À REALIZAÇÃO DE OBRAS IRREGULARES NAS DEPENDÊNCIAS DO CONDOMÍNIO. OS RÉUS REFUTAM VEEMENTEMENTE A ALEGAÇÃO DE TEREM EXPOSTO O NOME DO REQUERENTE OU DE SEUS FAMILIARES EM QUALQUER LOCAL, UMA VEZ QUE NÃO POSSUEM CONHECIMENTO OU RELAÇÃO COM OS MESMOS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...)Diante do exposto,
JULGO: A) IMPROCEDENTES
os pleitos autorais;
B)
improcedente o pedido de condenação do autor em litigância de má-fé. . (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SÍNTESE, A RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS DA INICIAL, ADUZINDO NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA, HAJA VISTA EXISTIREM PROVAS DE QUE FORAM PROFERIDAS OFENSAS PELOS RÉUS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELO RECORRENTE.
TENDO EM VISTA O PLEITO RECURSAL DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, E ANTE A PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ILIDIDA E/OU IMPUGNADA OPORTUNAMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA, DEFIRO O BENEFÍCIO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO EXPOSTA PELO RECORRENTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ISSO PORQUE NÃO HÁ PROVAS COLACIONADAS NOS AUTOS CAPAZES DE PRESSUPOR QUE AS ALEGAÇÕES AUTORAIS SÃO VEROSSÍMEIS. NA VERDADE, VEJO QUE OS ELEMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS NÃO GUARDAM QUALQUER PERTINÊNCIA COM A TEMÁTICA APRESENTADA NA EXORDIAL. SEM MAIORES DELONGAS, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, LEI 9.099/95. (9)
ANTE AO IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)